Tribunal: TJSP
Processo: 2275923-19.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Habeas Corpus – Execução – Pedido de afastamento da determinação de realização de exame criminológico – Pleito que demanda ampla e aprofundada valoração de requisitos subjetivos, circunstância que não se coaduna com a sede sumária do habeas corpus – Reconhecimento – Decisão, ademais, suficientemente fundamentada na imprescindibilidade de se aferir com maior acuidade a existência do requisito

Ementa:
Habeas Corpus – Execução – Pedido de afastamento da determinação de realização de exame criminológico – Pleito que demanda ampla e aprofundada valoração de requisitos subjetivos, circunstância que não se coaduna com a sede sumária do habeas corpus – Reconhecimento – Decisão, ademais, suficientemente fundamentada na imprescindibilidade de se aferir com maior acuidade a existência do requisito subjetivo, em face das peculiaridades do caso concreto – Não conhecimento ditado pela constatação da inexistência de manifesta nulidade, flagrante ilegalidade, evidente abuso de poder ou, ainda, qualquer defeito teratológico na decisão impugnada – Precedentes – Writ não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982326
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus Criminal no 2275923-19.2020.8.26.0000, da Comarca de
Presidente Prudente, em que é paciente ANDERSON SOARES DE SOUZA,
Impetrantes FRANCIELE KOZLOWSKI e TATIANA ASSIS MACHADO
BERSAGUI,
é
impetrado
MMJD
DO
UNIDADE
REGIONAL
DE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE EXECUÇÃO CRIMINAL DEECRIM 5a RAJ
PRESIDENTE PRUDENTE DEECRIM UR5.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NÃO CONHECERAM da ordem de
habeas corpus. V.U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra
este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO (Presidente) E
DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2275923-19.2020.8.26.0000 - lauda 2/9
Voto:
25268 CFF/D
Habeas Corpus:
2275923-19.2020.8.26.0000
Comarca:
Presidente Prudente
Vara:
DEECRIM UR5
Processo:
0002244-28.2017.8.26.0996
Impetrantes:
Tatiana Assis Machado Bersagui
Franciele Kozlowski
Paciente:
Anderson Soares de Souza
Habeas
Corpus

Execução

Pedido
de
afastamento da determinação de realização de
exame criminológico Pleito que demanda ampla e
aprofundada valoração de requisitos subjetivos,
circunstância que não se coaduna com a sede
sumária do habeas corpus
Reconhecimento

Decisão, ademais, suficientemente fundamentada na
imprescindibilidade de se aferir com maior
acuidade a existência do requisito subjetivo, em face
das peculiaridades do caso concreto
Não conhecimento ditado pela constatação da inexistência de manifesta nulidade, flagrante
ilegalidade, evidente abuso de poder ou, ainda,
qualquer defeito teratológico na decisão impugnada
Precedentes Writ não conhecido.
Vistos...
Cuida-se de habeas corpus, com pedido
de liminar, impetrado em favor do paciente, sob alegação de estar
sofrendo constrangimento ilegal, supostamente imposto pela digna
autoridade apontada como coatora, em razão da determinação judicial de
realização de exame criminológico para a análise do pedido de progressão
ao regime.
Apresenta, para tanto, rol de pertinentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2275923-19.2020.8.26.0000 - lauda 3/9
razões, postulando a concessão da ordem “...para que o apenado tenha
concedido o direito do Livramento Condicional e/ou da Progressão de
Regime, já que o primeiro estava previsto para o dia 17/04/2020, e o
segundo previsto para o dia 02/03/2020, conforme cálculo de pena, anexa
aos autos, sem a necessidade da realização do exame criminológico” (fls.
01/06).
O pedido liminar foi indeferido (fls.
45/46).
Prestadas as informações judiciais (fls.
48), a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento
ou pela denegação da ordem (fls. 52/55).
É o relatório.
De fato, o presente habeas corpus revela-
se incognoscível
Como é cediço, para obtenção, discussão
ou manutenção de benefícios executivos, conforme almejado pelo
paciente, inarredável a ampla e aprofundada valoração de prova,
circunstância que não se coaduna com a sumariedade da via do habeas
corpus.
JULIO
FABBRINI
MIRABETE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2275923-19.2020.8.26.0000 - lauda 4/9
prelecionava que “sendo indispensável para a concessão da
transferência a comprovação dos requisitos subjetivos, é pacífico que
não pode ser ela pleiteada e concedida em pedido de 'habeas corpus'”
(in “Execução Penal”, Ed. Atlas, 12a edição, 2014, pág. 484).
GUILHERME DE SOUZA NUCCI ressalta
que “...para a progressão de regime prisional (fechado ao semiaberto;
semiaberto ao aberto), há necessidade de acurado exame de provas,
incompatível com o 'habeas corpus'. Nessa ótica: STJ: HC 41.548-SP, 6a
T. rel. Hélio Quaglia Barbosa, 06.09.2005, v.u., DJ 26.09.2005, p. 467.”
(in “Código de Processo Penal Comentado”, Ed. Forense, 13a edição, pág.
1.268).
Referido
entendimento
doutrinário
possui amplo respaldo jurisprudencial:
"Habeas corpus - Progressão de regime prisional -
Inadmissibilidade - O presente 'writ' não é instrumento
idôneo à concessão do benefício pleiteado, em razão da
matéria envolver a análise dos requisitos objetivos e
subjetivos, o que só pode ser feito, em sede recursal, através
de recurso específico, qual seja, o Agravo em Execução e não
nos estritos limites da via eleita. Sentença mantida. Habeas
corpus não conhecido." (2a Câmara Criminal Extraordinária, HC
no 466.400.3/6-00, Rel. Des. Salles Abreu, DJ 10.11.2004)
“Habeas corpus matéria de recurso próprio Recurso não
conhecido” (2a Câmara Criminal Extraordinária, HC no
2187484-42.2014.8.26.0000, Rel. Aguinaldo de Freitas Filho, DJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2275923-19.2020.8.26.0000 - lauda 5/9
23.02.2015)
“Questões relativas à progressão de regime prisional e a
outros incidentes de execução da pena são da competência
originária do Juízo das Execuções Criminais (art. 66, no III,
alínea 'b', da Lei de Execução Penal); ao Tribunal, apenas em
grau de recurso, cabe o reexame do ponto ali decidido, sendo-
lhe defeso deferi-lo na via sumaríssima e estreita do 'habeas
corpus'” (TJSP, HC no 1.012.356.3/0-00, Rel. Des. Carlos
Biasotti)
O Colendo Superior Tribunal de Justiça,
analisando questão análoga, já decidiu:
“I - A Primeira Turma do col. Pretório Excelso firmou
orientação no sentido de não admitir a impetração de
habeas corpus substitutivo ante a previsão legal de
cabimento de recurso próprio (v.g.: HC n. 109.956/PR, Rel.
Min. Marco Aurélio, DJe de 11/9/2012; RHC n. 121.399/SP,
Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1o/8/2014 e RHC n. 117.268/SP,
Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 13/5/2014). As Turmas que
integram a Terceira Seção desta Corte alinharam-se a esta
dicção, e, desse modo, também passaram a repudiar a
utilização desmedida do writ substitutivo em detrimento do
recurso adequado (v.g.: HC n. 284.176/RJ, Quinta Turma, Rel.
Min. Laurita Vaz, DJe de 2/9/2014; HC n. 297.931/MG, Quinta
Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 28/8/2014;
HC n. 293.528/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe
de 4/9/2014 e HC n. 253.802/MG, Sexta Turma, Rel. Min.
Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 4/6/2014). II -
Portanto,
não
se
admite
mais,
perfilhando
esse
entendimento, a utilização de habeas corpus substitutivo
quando cabível o recurso especial, situação que implica o não
conhecimento da impetração. Contudo, no caso de se
verificar configurada flagrante ilegalidade apta a gerar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2275923-19.2020.8.26.0000 - lauda 6/9
constrangimento ilegal, recomenda a jurisprudência a
concessão da ordem de ofício. III - Para a concessão do
benefício da progressão de regime, deve o acusado preencher
os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e
subjetiva (bom comportamento carcerário), nos termos do
art. 112 da LEP, com redação dada pela Lei 10.792/03. IV -
Com as inovações trazidas pela Lei 10.792/03, alterando a
redação do art. 112 da Lei 7.210/84 (Lei de Execução Penal),
afastou-se a exigência do exame criminológico para fins de
progressão de regime. Por outro lado, este Superior Tribunal
de Justiça firmou entendimento de que o magistrado de
primeiro grau, ou mesmo o eg. Tribunal a quo, diante das
circunstâncias do caso concreto, podem determinar a
realização da referida prova técnica para a formação de seu
convencimento, desde que essa decisão seja adequadamente
motivada (enunciado sumular de n. 439/STJ). V - In casu,
constata-se que o eg. Tribunal de origem, ao entender ser
necessária a prévia realização do exame criminológico para
fins de progressão do regime prisional do paciente, embasou-
se na gravidade do crime pelo qual o paciente foi condenado,
na longa pena a cumprir (17 anos, 7 meses e 3 dias) e em
elementos concretos extraídos dos autos que justificam a
necessidade do exame técnico para a formação de seu
convencimento
(prática
de
novos
delitos
durante
o
livramento condicional e o regime aberto anteriormente
concedidos). Habeas Corpus não conhecido.” (5a Turma, HC no
335.043/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 02.02.2016)
O Excelso Supremo Tribunal Federal
também já assentou:
“'HABEAS CORPUS'
EXECUÇÃO PENAL
PROGRESSÃO AO
REGIME SEMIABERTO ANÁLISE DE REQUISITOS SUBJETIVOS
CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE
FATOS E PROVAS
INVIABILIDADE DESSA ANÁLISE NA VIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2275923-19.2020.8.26.0000 - lauda 7/9
SUMARÍSSIMA DO 'HABEAS CORPUS'
DECISÃO QUE SE
REPORTA AOS FUNDAMENTOS QUE DERAM SUPORTE AO
PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO
MOTIVAÇÃO 'PER
RELATIONEM'
LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DESSA
TÉCNICA DE MOTIVAÇÃO
FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA

RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (2a Turma, HC no
11.142/SP AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 25.03.2014)
De qualquer sorte, quanto à insurgência,
urge destacar que, malgrado a Lei no 10.792/03, alterando a redação do
artigo 112, da Lei no 7.210/84, tenha afastado a exigência do exame
criminológico para fins de progressão de regime, o Colendo Superior
Tribunal de Justiça pacificou entendimento que igualmente vale para a
necessidade de complementação daquele, via avaliação psicológica de
que aludida prova técnica, em razão das peculiaridades do caso concreto,
pode, excepcionalmente, ser determinada para a formação da convicção
do Magistrado, desde que por decisão fundamentada, conforme enunciado
da Súmula no 439.
E, na presente hipótese, a respeitável
decisão aqui impugnada, ao contrário do sustentado, não se encontra
desprovida de fundamentação, pois dela se pode extrair as razões de
convencimento que levaram à conclusão adotada, convergidas para a
aparente necessidade de apreciação judicial mais criteriosa do caso,
afinando-se com o entendimento sumulado pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça (vide fls. 12).
Verificada, pois, a imprescindibilidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2275923-19.2020.8.26.0000 - lauda 8/9
medida, que não se mostra esvaecida, por si só, pela eclosão da pandemia
de Covid-19.
Não fosse o bastante, não é preciso
lembrar que o inconformismo com o resultado de pedido formulado (ou a
ser formulado) perante a Vara das Execuções Criminais deve ser
externado em recurso específico, qual seja, o agravo em execução,
expressamente previsto no artigo 197, da Lei de Execução Penal, abrindo-
se assim caminho e lugar apropriados para toda a discussão aqui
inadequadamente lançada.
Aliás,
importante
destacar
que
a
obtenção do pleito aqui lançado certamente ensejaria ofensa aos
princípios constitucionais do devido processo legal e do contraditório.
É que se o réu busca reverter situação
desfavorável fora dos limites do recurso ordinário previsto para o
inconformismo, aproveitando-se do habeas corpus, dá-se intolerável
supressão do contraditório que seria exercitado pelo Ministério Público,
em primeiro grau, nas respectivas contrarrazões
vez que, como é
cedido, na ação constitucional de habeas corpus o Ministério Público não
funciona como parte, mas como custos legis (cf. STJ, 5a Turma, RHC no
12.248/GO, Rel. Min. Gilson Dipp; 5a Turma, REsp no 7.310/TO, Rel. Min.
Costa Lima; 5a Turma, HC no 4.069/RN, Rel. Min. Edson Vidigal; 6a Turma,
HC no 1.484/RS, Rel. Min. Vicente Cernicchiaro).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2275923-19.2020.8.26.0000 - lauda 9/9
Por conseguinte, e ausentes manifesta
nulidade, flagrante ilegalidade, evidente abuso de poder ou, ainda,
qualquer defeito teratológico, inarredável o não conhecimento da
impetração.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da
presente ordem de habeas corpus.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)